Tribunal: TJDFT
Processo: 0753000-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DIAGNÓSTICO DE ADENOCARCINOMA DA PRÓSTATA. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA AUTORIZAÇÃO DO TRATAMENTO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto pelo Agravante INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - em face da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que deferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravado, segurado do plano de saúde.
2. Recurso admissível (art. 80, inciso I do RITR) e tempestivo. Tratando-se o Agravante de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 55932846) nas quais o Agravado pleiteia a manutenção da decisão recorrida. Não há interesse do Ministério Público na intervenção no processo, nos termos da manifestação de Id 54672515.
3. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso.
4. De acordo com as alegações do Agravante, a decisão recorrida deve ser reformada, pois ausentes os requisitos para concessão do tratamento pretendido pelo Agravado. Além disso, alega que “(...) todos códigos pertinentes à realização do procedimento foram autorizados. Somente houve negativa de códigos redundantes, os quais já foram incluídos nos procedimentos liberados”.
5. Foi proferia a presente decisão em sede de análise de antecipação da tutela recursal: (...) No caso em apreço, não vislumbro a configuração de receio de dano irreparável ou difícil reparação no aguardo do regular processamento do Agravo de Instrumento. Na origem trata-se de decisão que determinou ao Agravante que autorize cirurgia para tratamento paciente acometido por câncer, motivo pelo qual, ao menos a princípio, não é possível aferir que a determinação judicial causará ao Agravante dano irreversível. Se ao final restar comprovada a alegação do Agravante, no sentido de que somente houve a negativa de autorização de códigos redundantes, os quais já foram incluídos nos procedimentos liberados, será devido ao Agravante o ressarcimento de eventual valor pago a maior em virtude do cumprimento da decisão que antecipou os efeitos da tutela. Além disso, ausente, em parte, o requisito da plausibilidade do direito, pois não restou demostrado o prejuízo alegado, vez que a decisão agravada se limitou a determinar ao Agravante que autorize a realização da cirurgia da qual o Agravado necessita, com utilização dos equipamentos e materiais necessários, solicitados pelo médico responsável, não indicando quais os códigos que o Agravado deverá se utilizar para cumprir a decisão. Some-se a isso o fato de que, tratando-se de paciente acometido por câncer, sobrestar a decisão que determinou a autorização de realização da cirurgia poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao próprio Agravado, em virtude da gravidade da doença em questão e da agressividade que lhe é inerente. Diante de todo o exposto, não estando presentes os requisitos dispostos no art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e mantenho, por ora, a decisão agravada.
6. A questão objeto de aferição deste Agravo de Instrumento diz respeito à legitimidade ou não da negativa do plano de saúde em autorizar a totalidade do procedimento cirúrgico do qual o paciente necessita. Afinal, de acordo com as informações dos autos, o Agravante autorizou a cirurgia, mas não o fez em relação à utilização de todos os materiais necessários, faltando a “carta OPME”, o que impedia a realização do procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente.
7. Tratando-se o Agravado de beneficiário do plano de saúde de autogestão, ele possui direito à cobertura do tratamento de saúde do qual necessita, em observância aos termos do contrato firmado. Dessa forma, tendo em vista que o Agravado possui o diagnóstico de adenocarcinoma da próstata, e indicada a realização da cirurgia por parte do médico assistente, não se afigura legítima a recusa do plano de saúde de arcar com o respectivo tratamento, o que engloba o oferecimento de todos os materiais necessários. Afinal, não cabe ao plano de saúde a escolha do exame, tratamento ou procedimento cirúrgico, ou tipo de material a ser utilizado, devendo ser respeitado o pedido formulado pelo profissional médico que assiste o paciente.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de custas processuais, bem como de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atribuído à causa, em virtude da sucumbência, na forma prevista pelo art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.